Tribunal: TJES
Processo: 0005645-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005645-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EWERTON MAPELLI VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005645-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR CAMPOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MARQUES ROSA DE ALMEIDA - DF39584

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582 DO STJ. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal proposta pelo Ministério Público em face do réu, acusado de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal), por fatos ocorridos em transporte coletivo na cidade de Vitória/ES.

Sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, com absolvição quanto a um segundo núcleo de imputação por ausência de provas.

Recurso de apelação interposto pela defesa, sustentando (i) a desclassificação da conduta para a forma tentada, por ausência de verdadeira inversão da posse; e (ii) a aplicação da detração penal, com redimensionamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o delito de roubo deve ser considerado tentado, em razão da breve posse da res e da imediata perseguição policial; (ii) saber se é cabível a detração penal para modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e mesmo que a res seja imediatamente recuperada, sendo prescindível a posse tranquila ou desvigiada. Inteligência da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

8. No caso, a prova dos autos confirma que houve grave ameaça exercida com faca, subtração do celular da vítima e posse efetiva, ainda que breve, por parte do agente, afastando a tese de tentativa.

9. A detração penal para fins de progressão ou modificação de regime inicial compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais, não sendo possível seu reconhecimento na fase de conhecimento.

10. A manutenção do regime inicial fechado encontra amparo na reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação e o regime inicial fixado.

Tese de julgamento: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período e em seguida à perseguição e recuperação da res, sendo inviável o reconhecimento da forma tentada. A detração penal para fins de alteração de regime inicial compete ao juízo da execução penal, sendo legítima a fixação de regime fechado quando demonstrada a reincidência do réu."

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, II; art. 33, § 3º; art. 42; art. 157, § 2º, II e VII.

Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Lei de Execuções Penais, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada

Súmula 582 do STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ewerton Mapelli Vieira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0005645-32.2023.8.08.0024, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando o apelante, nas iras do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, e absolvendo-o quanto ao segundo núcleo de imputação, por ausência de prova quanto à subtração de segundo aparelho celular.

Em suas razões de apelação, a defesa técnica do réu Ewerton Mapelli Vieira sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para reconhecer a tentativa de roubo, com base no argumento de que a posse do bem subtraído foi exercida por brevíssimo período e sob imediata perseguição policial, o que impediria a consumação do delito. Alega a ausência de verdadeira “inversão da posse”, nos moldes do Direito Civil, em especial à luz dos artigos 1.196, 1.208 e 1.228 do Código Civil, defendendo que o agente não chegou a exercer qualquer poder inerente à propriedade sobre o bem subtraído. Assim, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Pugna também pela aplicação da detração penal nos termos do artigo 42 do Código Penal e artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com o consequente redimensionamento do regime inicial de cumprimento de pena, ante o período de segregação cautelar já cumprido pelo apelante.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005645-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR CAMPOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MARQUES ROSA DE ALMEIDA - DF39584

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Ewerton Mapelli Vieira, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, absolvendo-o quanto a um segundo núcleo de imputação por ausência de comprovação da materialidade.

Segundo a denúncia, no dia 16 de agosto de 2023, por volta das 17h35, na Rua Duque de Caxias, bairro Centro, Vitória/ES, dentro de transporte público coletivo, o apelante, em concurso com João Vitor Campos dos Santos e um terceiro não identificado, subtraiu dois aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com o uso de faca. A vítima Eunice Lourenço dos Santos Vieira teve seu celular Motorola azul subtraído sob ameaça direta. A outra suposta vítima não foi identificada nos autos. Os autores do fato foram perseguidos e detidos logo após a evasão, estando os objetos subtraídos em sua posse.

A controvérsia recursal está centrada em dois pontos.

O primeiro diz respeito ao pleito defensivo de desclassificação da conduta para a forma tentada, sob o argumento de que a posse da res foi interrompida antes de se consumar a inversão exigida para a configuração do roubo consumado. O segundo ponto diz respeito à aplicação da detração penal, para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

A defesa sustenta que não houve consumação do delito, porquanto a posse do objeto subtraído foi exercida por tempo extremamente breve e sob imediata perseguição policial.

Argumenta que a expressão “inversão da posse”, consagrada na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser interpretada à luz dos artigos 1.196, 1.208 e 1.228 do Código Civil, exigindo-se, para sua caracterização, o efetivo exercício dos poderes inerentes à propriedade – uso, gozo, disposição. Com isso, pleiteia o reconhecimento da tentativa, com a consequente aplicação do redutor previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A tese, não encontra acolhida à luz da jurisprudência dominante e da prova colhida nos autos.

Conforme destacado na sentença, a materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de restituição, boletim unificado, depoimentos em juízo da vítima e dos policiais militares, bem como pela confissão parcial do réu.

A vítima, Eunice Lourenço dos Santos Vieira, em juízo, descreveu com clareza e firmeza os fatos ocorridos, afirmando:

“Eu estava sentada na parte de trás do ônibus. Eles vieram direto em mim. Um deles colocou uma faca no meu pescoço e mandou entregar o celular. Eu entreguei com medo. Eles saíram do ônibus no ponto seguinte e correram. Depois eu soube que a polícia prendeu eles e recuperou meu celular.”

Depoimento este corroborado integralmente pela narrativa do policial militar Weverton Campos Leite, que declarou:

“Estávamos atrás do coletivo quando a população sinalizou que havia acabado de ocorrer um assalto. Obtivemos as características e avistamos dois indivíduos correndo. Fizemos a abordagem poucos metros depois, eles ainda estavam com os celulares e a faca usada no crime.”

A confissão parcial do próprio apelante, prestada em sede policial e reiterada em juízo, reforça a autoria:

“Eu peguei o celular da mulher, coloquei a faca no pescoço dela. Depois passei o celular pro João Vitor. A gente queria comprar droga.”

É incontroverso, portanto, que houve grave ameaça exercida com faca, subtração de objeto da vítima, evasão dos agentes e recuperação da
res
após perseguição imediata.

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores é no sentido de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, não sendo necessária a posse tranquila, mansa ou desvigiada.

Nesse sentido, a Súmula 582 do STJ dispõe com clareza: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

A tentativa, por sua vez, pressupõe a não consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que não ocorreu no caso em tela.

A posse da
res
foi efetivada, ainda que brevemente, e houve nítida retirada do objeto da esfera de disponibilidade da vítima, mediante ameaça concreta.

Rejeito, pois, a pretensão de reconhecimento da tentativa.

No que tange à alegação de que o tempo de prisão cautelar deveria ser detraído da pena final para fins de readequação do regime inicial, também não prospera.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a manutenção do regime fechado, considerando a reincidência do apelante, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, que autoriza a imposição de regime mais gravoso que o legalmente previsto, quando houver circunstâncias judiciais ou reincidência.

A fixação do regime fechado está amparada em elemento concreto: o réu é reincidente, conforme guia de execução de pena acostada às fls. 137/140 dos autos.

Ressalte-se, ademais, que eventual análise de detração para progressão de regime deverá ser feita pelo juízo da execução penal, nos moldes do artigo 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade, ou arbitrariedade a ser corrigida nesta instância revisora.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)